Tribunal: TJMT
Processo: 1018706-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Obrigação de Fazer de no 1002892-42.2020.8.11.0013, ajuizada por CARLOS GOMES DE ANDRADE, representado por sua genitora ROSA GOMES DE ANDRADE, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante custeie imediatamente e de forma integral, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), todo o tratamento do agravado e a sua internação até ulterior deliberação médica, na clínica Resgatando Vidas, localizada no município de Pontes e Lacerda/MT.
Para tanto, a agravante alega que está sendo compelida a prestar o tratamento involuntário para dependente químico em clínica de regime fechado, não credenciada à sua rede, sem, contudo, coexistir previsão contratual ou legal.
Pondera que não pode custear o tratamento na clínica escolhida pelo agravado, sobretudo diante da existência de cláusula no contrato de prestação de serviços dispondo que os locais de atendimento se restringem àqueles pertencentes à rede credenciada, de modo que eventual assistência deverá observar a referida cláusula, vez que o contrato não possui cobertura ampla e irrestrita.
Salienta que inexiste negativa em autorizar a cobertura do tratamento vindicado, todavia, ele deverá ser realizado em estabelecimento que esteja dentro da sua área de atuação.
Argumenta que não há nos autos qualquer prescrição para internação em clínica de desintoxicação, ou ainda, qualquer declaração médica de que o quadro clínico do agravado é de urgência ou emergência, a ensejar o deferimento da tutela pleiteada.
Relata que o perigo de irreversibilidade da decisão é evidente, na medida em que o agravado é beneficiário da justiça gratuita, o que impõe a necessidade de prestação de caução real ou fidejussória.
Assim, diante do risco de sofrer lesão grave e de difícil reparação pelos efeitos da decisão hostilizada, pede providência liminar para suspender a eficácia da decisão de base.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
“Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo”. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional deferida em favor do agravado, notadamente a probabilidade do direito invocado.
Com efeito, não obstante a agravante mencionar em suas razões recursais o nome de várias clínicas credenciadas à sua rede e aptas a oferecer o tratamento requerido pelo agravado, constata-se que todas elas estão localizadas em outros estados da federação, quais sejam Mato Grosso do Sul, Goiás e São Paulo.
Ocorre que a o artigo 2o da Resolução 259 da ANS dispõe que:
“Art. 2o A operadora deverá garantir o acesso do beneficiário aos serviços e procedimentos definidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS para atendimento integral das coberturas previstas nos arts. 10, 10-A e 12 da Lei n° 9.656, de 3 de junho de 1998, no município onde o beneficiário os demandar, desde que seja integrante da área geográfica de abrangência e da área de atuação do produto”.
Assim, não demonstrando a operadora de saúde que o município de Pontes e Lacerda/MT, onde o agravado está internado, não é integrante da área geográfica de abrangência e da área de atuação do produto, devem ser mantidos os efeitos da decisão objurgada.
Ademais, não demonstrada a plausibilidade do direito alegado, desnecessária a análise do pedido sob a ótica do periculum in mora.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.